Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. CARÊNCIA. AFASTAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Comprovada a necessidade de internação com urgência para realização de procedimento médico, deve-se determinar seu fornecimento, consoante relatório clínico.
2. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.
3. Consoante a Lei 9.656/98, a carência para situações que necessitam de atuação médica de urgência ou emergência é de 24 horas, não podendo a operadora excluir tais hipóteses da cobertura do plano.
4. Diante da situação fática delineada e dos direitos envolvidos, não se mostra desnecessária, tampouco desproporcional a multa diária estipulada para o caso de não cumprimento da ordem judicial.
5. As astreintes foram estabelecidas objetivando o fornecimento imediato de tratamento de urgência que necessitava o paciente tendo sido estipuladas dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso não provido.